Tribunal: TJES
Processo: 5003268-71.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003268-71.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAL MART BRASIL LTDA
RECORRIDO: DEBORA LOUREIRO DE JESUS BUTER
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003268-71.2021.8.08.0024

RECTE.:WAL MART BRASIL LTDA

RECDO.: DEBORA LOUREIRO DE JESUS BUTER

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: PAULO ABGUINEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. FURTO EM ESTACIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a Autora afirma ter comparecido no estabelecimento da Ré para realizar compra, tendo deixado sua bicicleta acorrentada na parte de baixo do supermercado, em local movimentado. Alega que a bicicleta foi furtada, não obstante estar amarrada com cadeado. Em razão dos fatos, pleiteia pela condenação da Ré no pagamento do valor da bicicleta, de R$1.049,00, bem como danos morais.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por DEBORA LOUREIRO DE JESUS BUTER, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)

CONDENAR a Ré no pagamento a Autora de
R$1.049,00 (mil e quarenta e nove reais), a ser monetariamente corrigido desde a data do evento danoso e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

b)

CONDENAR a Ré no pagamento a Autora de R$1.000,00 (mil reais), pelos danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

A empresa ré ofertou RI alegando preliminarmente a ausência de interesse processual e no mérito que houve culpa de terceiro razão pela qual não há que se falar em responsabilidade da empresa ré.

Foram apresentadas contrarrazões recursais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a preliminar de ausência de interesse processual pois na situação dos autos a prestação jurisdicional objetivada busca solucionar o problema da autora ora recorrida, além de somente ser possível por meio da tutela jurisdicional.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que recorrente e recorridos se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Entendo que há dificuldade para a recorrida em provar os fatos narrados, uma vez que a recorrente é quem detém as imagens do local do furto. O caso em questão ocorreu no estacionamento disponibilizado pela recorrente para seus clientes, incidindo no caso a Súmula

130, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que prevê que
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

Ora, é cediço que a responsabilidade da guarda e segurança dos pertences dos clientes em estacionamento é responsabilidade do estacionamento. O oferecimento de estacionamento para veículos atrai a clientela que quer ver seus bens seguros, numa forma prática de se deslocar e incumbe aos estabelecimentos do dever de cuidado e vigilância. Portanto, não assiste razão o recurso.

Quanto ao dano material, entendo da mesma forma que o juízo singular, no sentido de que:
Com relação ao pedido de ressarcimento de R$1.049,00 pelo furto da bicicleta no estabelecimento da Ré, assiste razão a Autor. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça através de sua súmula de n° 130, possui entendimento de que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

O dano moral também está caracterizado, uma vez que a situação experimentada pelos requerentes supera o mero dissabor, considerando que a grave falha de segurança que possibilitou o crime, ocasionando diversas perturbações. Assim, entendo pela manutenção da condenação arbitrada a título de danos morais. O
quantum
arbitrado a título dos danos morais está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

A Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os réus, solidariamente, no pagamento da quantia de R$
R$1.049,00 (mil e quarenta e nove reais)
a título e danos materiais, e R$ 1.000,00 (mil reais) de danos morais, com juros e correção monetária que merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.